Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712131-13.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GONDIM LIMA REPRESENTANTE: ADRIANA GONDIN DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) D E S P A C H O Considerando que o direito à gratuidade de justiça é pessoal e que a apelação interposta versa única e exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em sentença, direito este do patrono do recorrente, intime-se a referida parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, retifique os dados referentes ao apelante e para que, à luz do art. 99, §5o, do CPC, o seu advogado demonstre fazer jus à justiça gratuita, mediante a apresentação das três últimas Declarações de IR (completas), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes (arts. 98 e 99 do CPC), ou promova o recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator